Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721841-09.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ CARLOS DOS REIS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por LUIZ CARLOS DOS REIS contra decisão condenatória transitada em julgado, em 1o/6/2021 (id 27109826 – pág. 256), que o condenou à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 2°, § 3°, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 155, § 4°, incisos II e IV, por trinta e uma vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal. O requerente postula, em síntese, a desclassificação do crime de furto para o delito de estelionato; o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao crime de organização criminosa; e a readequação da pena privativa de liberdade imposta ao requerente. Quanto à dosimetria da pena do crime de furto, o requerente postula o decote da análise negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Argumenta ainda que a pena-base do crime de furto é desproporcional, porquanto cada circunstância judicial negativa ensejou a majoração da reprimenda em 1 (um) ano. Enfatiza que “ao efetivar a dosimetria da pena base do crime de organização criminosa – o qual, inclusive, é mais gravemente apenado que o crime patrimonial –, o MM. Juízo sentenciante, depois prestigiado pelo e. TJDFT, reconhecendo apenas uma vetorial negativa (circunstâncias), efetivou aumento de 6 (seis) meses, e não de 1 (um) ano”. Assim, requer a fixação da pena privativa de liberdade pelo crime de furto no mínimo legal ou, subsiariamente, “que se atribua às vetoriais negativadas na pena base do crime de furto qualificado o mesmo valor reconhecido pela c. 2a Turma Criminal para a dosimetria do crime de organização criminosa, vale dizer, um máximo de 6 (seis) meses de majoração”. Pleiteia ainda o redimensionamento da pena-base, com fundamento na análise positiva dos vetores conduta social e personalidade. Na segunda fase de aplicação da pena do crime de furto, defende o afastamento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, “por se tratar de hipótese de manifesto bis in idem, seja porque o acórdão da c. 2a Turma Criminal padece de fundamentação, seja pelo fato não ter sido objeto de imputação na denúncia”. No que se refere ao crime de organização criminosa, o requerente postula a fixação da pena-base no mínimo, com o consequente afastamento da avaliação negativa das circunstâncias do crime, bem como o decote da agravante prevista no § 3° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013, por ausência de fundamentação. Em liminar, a defesa busca a suspensão da execução do édito condenatório, até o julgamento definitivo da presente ação revisional. Quanto ao fumus boni iuris, argumenta que, independentemente da desclassificação do crime de furto para o delito de estelionato, a procedência da pretensão ora deduzida tem o potencial de redimensionar/reduzir a pena privativa de liberdade e determinar o início do cumprimento da pena em regime prisional menos gravoso, qual seja, o semiaberto, “cujas condições, via de regra, permitem a manutenção, ainda que limitada, do vínculo social e a fruição do direito ao trabalho e do sustento familiar”. Enfatiza que o requerente não possui antecedentes criminais e os crimes pelos quais foi condenado não são graves. Relativamente ao periculum in mora, sustenta que ocorreu o trânsito em julgado da condenação, de modo que execução da pena deve ser iniciada em breve, com o consequente recolhimento do requerente ao regime fechado. Cita ainda a pandemia do COVID-19. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em revisão criminal é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando o decisum impugnado estiver maculado por ilegalidade flagrante em face da coisa julgada e desde que preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pela defesa do requerente, nesse juízo inicial próprio das decisões liminares, não se identifica qualquer mácula no pronunciamento judicial definitivo que culminou com a condenação do apenado. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo e profundo exame das provas e das teses alegadas pela Defesa. Além do mais, a pena aplicada em desfavor do requerente está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Nesse quadro, não há qualquer óbice ao início da execução da pena. De qualquer forma, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que ainda não foi expedida e distribuída à VEP a carta-guia definitiva para início da execução da reprimenda. Somente após o exame atento do processo e da prova em sede de revisão criminal é que será possível verificar se houve realmente a injustiça mencionada pelo requerente. Outrossim, é sabido que a revisão criminal não possui efeito suspensivo. Nesse quadro, indefiro o pedido de liminar. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador